Tribunal: TJBA
Processo: 8007696-04.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8007696-04.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ELAINE GOMES DOS SANTOS AMARAL MOURA

Advogado(s)
:
MARCOS DE ALMEIDA SILVA NETO

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR
ES
DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO TJBA REJEITADAS. MÉRITO.

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM VINCULADA AO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019.

DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO.
SEGURANÇA DENEGADA.

I. Preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia rejeitadas.

II. Mérito. A Emenda Constitucional nº 103/2019, ao acrescentar o § 9º do artigo 39 da Constituição Federal, vedou a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo.

III. Sendo assim, observa-se que o art. 103 da Lei Complementar Municipal nº 01/1991 não foi recepcionado pelo texto constitucional, sendo inviável o reconhecimento do direito da Impetrante à incorporação da vantagem da estabilidade funcional, ainda que de forma proporcional, eis que, na data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, a saber, 12/11/2019, a Impetrante ainda não havia preenchido o requisito temporal de 10 (dez) anos no exercício de cargo em comissão ou função de confiança, o que só viria a ocorrer em maio/2020.

IV. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8007696-04.2021.8.05.0000

em que figura como impetrante
ELAINE GOMES DOS SANTOS AMARAL MOURA
e, como Impetrados, o
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR
E OUTRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
rejeitar a
s
preliminar
es
e DENEGAR A SEGURANÇA
,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de 2022.

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA/PRESIDENTE

PROCURADOR (A)